Tribunal: TJSP
Processo: 1013838-82.2017.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Irresignação recursal da financeira quanto à verba da sucumbência que deve ser acolhida. Sucumbência recíproca que impõe a repartição proporcional dos encargos processuais. Temas concernentes ao afastamento da solidariedade das corrés quanto à restituição das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Irresignação recursal da financeira quanto à verba da sucumbência que deve ser acolhida. Sucumbência recíproca que impõe a repartição proporcional dos encargos processuais. Temas concernentes ao afastamento da solidariedade das corrés quanto à restituição das parcelas pagas, bem como ao valor da indenização por dano moral que foram devidamente enfrentados no julgado. Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC/2015. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos da autora rejeitados. Embargos opostos pela financeira corré acolhidos com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013838-82.2017.8.26.0006/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A., é embargada IZABELA GONÇALVES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram os embargos
da autora e acolheram os embargos opostos pela financeira corré. v. u. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013838-82.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1013838-82.2017.8.26.0100/50000
EMB. DECL. No 1013838-82.2017.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (4a VC FR DE PENHA DE FRANÇA)
EMBGTES/EMBGDOS: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A E IZABELA
GONÇALVES PEREIRA
JD 1o GRAU: LUCIANA MENDES SIMÕES
VOTO No 27.101
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Irresignação recursal da financeira quanto à verba da
sucumbência que deve ser acolhida. Sucumbência recíproca que
impõe a repartição proporcional dos encargos processuais. Temas
concernentes ao afastamento da solidariedade das corrés quanto à
restituição das parcelas pagas, bem como ao valor da indenização
por dano moral que foram devidamente enfrentados no julgado.
Manifestação clara de inconformismo com o julgado que não se
resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento
processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las,
esclarecê-las
ou
afastar
erro
material.
Discordância
de
pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do
CPC/2015. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material que não admite a oposição de embargos com a finalidade
de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos da
autora rejeitados. Embargos opostos pela financeira corré
acolhidos com efeitos modificativos.
São Embargos de Declaração opostos por
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A e IZABELA GONÇALVES PEREIRA
contra o V. Aresto de fls. 737/741 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso da autora e deu
provimento parcial ao recurso da financeira corré.
Sustentou a corré financeira, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013838-82.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
3
que ante o afastamento da solidariedade quanto ao
pagamento das parcelas vencidas do contrato, de rigor a
readequação das coimas da sucumbência.
Aduziu, em resumo, a autora, que o V.
Acórdão foi contraditório, haja vista que, em que pese o
reconhecimento de que os contratos são conexos e
dependentes, foi afastada a solidariedade da instituição
financeira quanto ao pagamento da condenação; que a
retenção dos valores pagos pela financeira culminará no
seu locupletamento ilício; que a majoração do valor da
indenização por dano moral era medida que se impunha.
Ambas prequestionaram dispositivos legais e
súmulas de tribunais superiores.
É o relatório.
A redação do art. 1.0221 do Código de
Processo Civil de 2015 não admite dúvidas quanto ao seu
desiderato e alcance, tendo hipótese de incidência
restrita, visando o acertamento de pontos que merecem
uma explicitação maior do que a realizada no julgado.
Razão
assiste
à
financeira
corré
embargante, eis que foi configurada a sucumbência
recíproca na hipótese, haja vista que a autora decaiu de
parte do pedido porquanto afastada a solidariedade
quanto à restituição das parcelas pagas, sobrevindo a
condenação da corré financeira apenas quanto à rescisão
do contrato de financiamento firmado entre as partes.
1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo
único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013838-82.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
4
Assim, necessária a readequação do arbitramento da verba sucumbencial de forma
proporcional, devendo cada litigante arcar com cinquenta
por cento (50%) das despesas e da verba honorária em
favor do advogado da parte contrária, a ser calculada
sobre dez por cento (10%) do valor da causa.
De outro lado, no que tange aos embargos
opostos pela autora, acrescente-se que o V. Acórdão
fundamentou
adequadamente
a
decisão
embargada,
analisando as provas trazidas aos autos, bem como a
legislação aplicável ao caso, nada existindo a se
acrescentar.
Quanto
ao
afastamento
da
solidariedade
imposta na r. sentença, ficou consignado no V. Acórdão
que: “Ressalte-se, todavia, que razão assiste à instituição financeira no sentido de que a
responsabilidade pela restituição dos valores pagos
deverá
ser
atribuída
a
corré
concessionária,
sem
solidariedade quanto a esta obrigação, ao contrário do
que ficou consignado na r. sentença (fls. 487). Assim,
conclui-se que a responsabilidade pela restituição dos
valores pagos será da corré concessionária”, nada
havendo a ser acrescentado ao julgado, máxime em se
considerando que as intercorrência havidas devem ser
atribuídas à corré SUPER FRANCE VEÍCULOS LTDA.
Quanto à indenização por dano moral, ficou
consignado que: “No que concerne ao quantum da
indenização por dano moral, referente à concessionária
corré, deve ser fixado em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha constituir-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013838-82.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
5
enriquecimento
indevido,
com
manifestos
abusos
e
exageros, devendo o arbitramento operar com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das
partes,
orientando-se
o
juiz
pelos
critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de
cada caso. A propósito, a indenização deve ser razoavelmente expressiva, sem que seja fonte de
enriquecimento (Apelação Cível 253.723-1, Des. José
Osório, JTJ-Lex 199/59). Sob esse enfoque, tem-se que a
verba a título de indenização por dano moral foi fixada
em patamar razoável - R$7.000,00 (sete mil reais -, não
sendo o caso de alteração”, não sendo o caso de
alteração. A mais, alinhe-se que o V. Acórdão
preencheu os requisitos previstos no art. 489 do
CPC/2015,
tendo
sido
apresentadas
as
razões
de
convencimento da Turma Julgadora, cumprindo a exigência
do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, sendo o
expendido
suficiente
para
justificar
a
conclusão
adotada.
Nesse sentido, a manifestação clara de
inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve
por meio de embargos de declaração, pois tal instrumento
processual
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o fim de
completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar
erro material.
Destarte, injustificada a oposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013838-82.2017.8.26.0006/50000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos opostos pela autora.
De outro lado, acolho os embargos
da
financeira corré, com efeitos modificativos, para readequar
o
arbitramento
da
verba
sucumbencial
de
forma
proporcional, devendo cada litigante arcar com cinquenta
por cento (50%) das despesas e da verba honorária em
favor do advogado da parte contrária, a ser calculada
sobre dez por cento (10%) do valor da causa, mantendo-se
os demais termos do V. Aresto.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR